Tribunal: STF
Processo: RE 1238853
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Eleitoral. Recurso extraordinário com repercussão geral. Pedido de tutela antecipada para assegurar candidatura avulsa a poucos dias das eleições.
1. Verossimilhança do direito não demonstrada. Por ora, a jurisprudência consolidada nos tribunais é contrária à tese. Nesse sentido: ADI 1817, rel. Min. Dias Toffoli; AI 825.723 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 26.603, rel. Min. Celso de Mello.
2. Grave periculum in mora inverso. Medida de exequibilidade duvidosa, a poucos dias da eleição, que pode colocar em risco a sua segurança e viabilidade.
3. Cautelar indeferida.
    Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, por meio do qual os recorrentes discutem a viabilidade das candidaturas avulsas em eleições majoritárias, ao argumento de que sua vedação implicaria violação aos arts. 1º, II, III e V; 4º, II; e 5º, XX e §§ 1º e 2º, da CF/1988. Sustentam, em síntese, que: (i) a Constituição não vedou explicitamente a candidatura avulsa; (ii) o Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992) rejeita o estabelecimento de qualquer condição de elegibilidade que não se funde em “motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal; e (iii) o acórdão recorrido, ao exigir a filiação a partido político como condição para o registro de toda e qualquer candidatura, viola a jurisprudência do STF, que atribui status supralegal ao referido pacto.
    2. O recurso teve sua repercussão geral reconhecida, seguiu-se a realização de audiência pública sobre o tema e, no momento atual, aguarda-se julgamento de mérito.
    3. Os requerentes, Carlos Alexandre Klomfahs e Ciro Marcílio do Nascimento, que não são parte no feito, ingressaram com pleito de tutela antecipada incidental, narrando que tiveram seu pedido de registro de candidatura independente indeferido pela Justiça Eleitoral e que a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal (doc. 126). Segundo esclarecem, pretendiam concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
    4. De acordo com os postulantes, a rejeição de sua candidatura viola seus direitos à igualdade e à participação política, bem como o Pacto de São José da Costa Rica, norma de caráter supralegal a que o Brasil deve dar cumprimento. Afirmam, ainda, que a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ampara a sua pretensão, destacando os casos Yatama v. Nicarágua (2005) e Castañeda Gutman v. México (2008). Com base em tais argumentos, afirmam a verossimilhança do direito postulado por meio da tutela provisória. No que respeita ao perigo na demora, alegam que a medida é imprescindível para assegurar que possam concorrer ao pleito de 2020.
    5. Com base nesses e em outros argumentos, postulam que o Supremo Tribunal Federal: (i) autorize os requerentes a utilizar os sistemas CANDex e SPCE, para registro de sua candidatura a prefeito e vice de forma independente (sem vinculação partidária), determinando-se as alterações técnicas necessárias para tanto em regime de urgência; (ii) determine “todas as medidas tecnológicas necessárias, incluindo a programação de Software de urnas eletrônicas e computadores, para que o sistema de votação e apuração das eleições de 2020 contemple a possibilidade de inscrição” dos requerentes; (iii) conceda “todos os demais direitos inerentes às candidaturas registradas por intermédio de partidos, em especial, a autorização para realização de financiamento coletivo e a confecção de materiais para propaganda”; (iv) imponha a expedição de CNPJ eleitoral para a abertura de conta corrente; (v) possibilite a participação dos requerentes nos debates nas emissoras de rádio e TV; (vi) determine o deferimento de número identificador das candidaturas dos requerentes a ser inseminado nas urnas.
    6. Indefiro a cautelar tendo em vista a ausência de verossimilhança do direito alegado, ao menos no estado em que o feito se encontra, bem como a existência de grave periculum in mora inverso.
    7. No que respeita à falta de verossimilhança do direito, como reconhecem os requerentes, toda a jurisprudência consolidada nos tribunais é contrária a seu pleito e reconhece a filiação partidária como uma condição de elegibilidade. Nesse sentido: ADI 1817, rel. Min. Dia Toffoli; AI 825.723 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 26.603, rel. Min. Celso de Mello. A repercussão geral reconhecida neste feito se propõe a rediscutir a matéria, mas a questão, por ora, é altamente controvertida e tem em seu desfavor tal jurisprudência. Ainda que o entendimento venha a ser alterado, há que se considerar os efeitos temporais a serem conferidos à decisão, à luz do princípio da segurança jurídica. Nesse sentido: RE 637.485, rel. Min. Gilmar Mendes.
    8. Além disso e como já observei em decisão anterior proferida neste mesmo feito, acerca de pedido cautelar semelhante, há grave periculum in mora inverso no deferimento da medida. A sua implementação implicaria que, a poucos dias das eleições, se promovesse a adaptação de todo o sistema tecnológico da Justiça Eleitoral, que está projetado apenas para candidaturas por meio de partidos. A medida não é viável em tal prazo, quando as urnas já foram inseminadas. E ainda que se pudesse cogitar disso, providência de tal ordem poderia comprometer a segurança e a viabilidade da eleição. Confira-se:
    “[...] como se pode constatar dos debates da questão de ordem que teve por objeto o reconhecimento da repercussão geral nesse feito, os departamentos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral teriam informado, em resposta à indagação da presidência, que não é possível instalar a candidatura avulsa de forma imediata justamente porque o sistema eletrônico está baseado na ideia de eleições ligadas a partidos, de forma que o sistema precisaria ser adaptado para implementar a mudança (ARE 1.054.490 QO, p. 59). Esta foi a informação prestada pelo então Presidente do TSE, na sessão do dia 05-10-2017. Afirma-se, ainda, que eventuais ajustes, em tempo tão exíguo, poderiam comprometer a segurança das eleições de 2018.” (decisão de 29.06.2018, grifou-se)
    9. Com base em tais fundamentos, indefiro a cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator